Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701991-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLARICE PEREIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE PEREIRA PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI Móvel S/A com pedido de atribuição de efeito suspensivo. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado, empresa sob recuperação judicial, conforme plano homologado no bojo da ação n° 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. O recorrente pleiteou a suspensão do andamento do processo de origem, sob os seguintes fundamentos: 1) de que houve nova decisão proferida pelo juízo falencial no sentido de deferir nova recuperação judicial e; 2) de que o fato gerador do crédito em execução ocorreu em 20/08/2020 e 10/02/2021, com a cobrança da fatura questionada e negativação do nome da parte credora. O Juízo de origem, por sua vez, entendeu que o crédito foi constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória. O recurso foi recebido e o pedido de suspensão indeferido sob o fundamento de que, o novo deferimento de pedido de recuperação judicial utilizado como fundamento do pleito ser destinado à pessoas jurídicas diversas da devedora. Após a aludida decisão, o recorrente juntou aos autos documentos novos, noticiando a incorporação da agravante/executada à OI S.A no ano de 2022, razão pela qual pretende que o feito seja chamado à ordem para admitir que a o novo deferimento de recuperação judicial produza efeitos nos presentes autos, ensejando a suspensão do cumprimento de sentença de origem. É o relato que basta. Decido. O art. 435 do CPC disciplina ser “lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Seu parágrafo único estabelece que “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. No caso em exame, a parte agravante apresentou documentação comprobatória da incorporação da OI MÓVEL S.A pela OI S.A, realizada em 2022, somente na presente instância recursal e após o indeferimento da antecipação de tutela vindicada. A rigor, tal conduta configura inovação recursal e supressão de instância, de modo que os documentos e as alegações sequer deveriam ser conhecidos. Ocorre, no entanto, que o não conhecimento dos documentos e desconsideração da inclusão do crédito perseguido nos autos de origem não gera prejuízos exclusivamente ao devedor sob o regime de recuperação judicial. Em verdade, o erro processual grosseiro cometido pelos patronos da parte devedora prejudica terceiros integrantes do quadro geral de credores, comprometendo o tratamento isonômico entre credores, preceito basilar da recuperação judicial. Neste sentido, ainda que com as ressalvas acimas transcritas, com o fito de evitar prejuízo a terceiros, prestigiar os princípios basilares da recuperação judicial e conferir tratamento isonômico entre credores de mesma natureza, determino a suspensão do andamento do cumprimento de sentença de origem, com fulcro no art. 6o, II da Lei 11.101/05. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, que fica ora renovado em razão da apresentação de “documento novo”. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora